Tribunal: TJSP
Processo: 1044130-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – Inocorrência – Prevalência do princípio da livre convicção motivada.

CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR – Descumprimento das condições estabelecidas – Regularidade do procedimento administrativo que culminou no sancionamento da autora – Imposição de multa – Caracterização do inadimplemento contratual – Sentença mantida.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – Inocorrência – Prevalência do princípio da livre convicção motivada.

CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR – Descumprimento das condições estabelecidas – Regularidade do procedimento administrativo que culminou no sancionamento da autora – Imposição de multa – Caracterização do inadimplemento contratual – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044130-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AQUALAV
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-35.2019.8.26.0053 -Voto no 11.228 - RS
2
Apelação no 1044130-35.2019.8.26.0053
Apelante: Aqualav Serviços de Higienização Ltda.
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 3a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Luis Manuel Fonseca Pires
Voto no 11.228
CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE Inocorrência
Prevalência do princípio da livre convicção motivada.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS
DE
LAVANDERIA HOSPITALAR Descumprimento das condições
estabelecidas Regularidade do procedimento administrativo que
culminou no sancionamento da autora Imposição de multa
Caracterização do inadimplemento contratual Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
Vistos.
A sentença de fls. 182/184, cujo relatório é o
adotado, julgou improcedente a ação anulatória de débito ajuizada por
AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, por não terem sido comprovados os fatos alegados
na inicial. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
Apelou a autora às fls. 206/226, arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que ocorreu a prolação da
sentença sem observar a constância do prazo para réplica e produção de
provas. No mérito, busca a inversão do julgado, tendo em vista a nulidade do
processo administrativo e a correta realização dos serviços contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-35.2019.8.26.0053 -Voto no 11.228 - RS
3
Contrarrazões da FESP às fls. 255/261 no sentido do
desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa,
uma vez que não é possível identificar a hipótese de nulidade do provimento
jurisdicional.
Apesar da manifestação de interesse da parte em
postular a complementação do meio de prova, incumbe ao julgador o poder-
dever de avaliar a aptidão e idoneidade da prova produzida para formação
de seu convencimento acerca dos fatos que envolvem a relação jurídica
colocada à apreciação.
O exame da matéria controvertida revela que foi
preservada a regular marcha processual sob o domínio do contraditório e da
ampla defesa. A motivação empregada pelo julgador considera a reunião de
meios de prova suficientes para formação de seu convencimento acerca dos
fatos, observando estar bem instruído o feito, com farta documentação, a
prescindir da produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).
Passa-se ao exame do mérito.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-35.2019.8.26.0053 -Voto no 11.228 - RS
4
analisado corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a
reapreciação dos termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma
acima mencionada.
Decidiu com acerto o magistrado a quo:
“Cuida o mérito em saber se houve violação ao
devido processo legal na esfera administrativa sob
argumento de que a defesa apresentada não foi
apreciada, o que resultou a imposição de sanção
pecuniária.
Verifico que, ao contrário do que me pareceu
quando apreciei o pedido em sede liminar, não
assiste razão à autora.
O que se contatou após a contestação é que houve
instauração do processo administrativo, concessão
de prazo para protocolo da defesa prévia (oficio no
89/2019, mas inércia da autora e protocolo
intempestivo da defesa prévia.
Apesar da incompleta cópia dos autos do processo
administrativo em comento, consigo reconstruir
este caso fático: primeiro, verifico pelos e-mails
trocados pelas partes (fls. 139-148) que desde
meados de 2018 a autora vem sendo cientificada da
insatisfação da ré quanto aos atrasos na prestação
dos serviços. Pelos documentos juntados pelas
partes (fls. 41-42; 149-150) apuro que a autora já
havia sido notificada administrativamente e em
resposta
se
comprometeu
a
regularizar
a
irregularidade dos horários (fls. 151).
Assim sendo, cai por terra o argumento de que não
houve
advertência
anterior
ao
processo
administrativo que resultou na multa. O primeiro
ofício enviado ao administrado concede prazo para
apresentação de defesa, contudo a autora em
nenhum momento cita qual é este prazo, mas a ré
sim (fl. 171) esclarece que o prazo para defesa é de
dez dias. Ora, pelo quanto alegado pela autora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-35.2019.8.26.0053 -Voto no 11.228 - RS
5
que fez muitas diligências para ter vista do processo
administrativo a fim de escrever uma defesa
robusta, acredito que o prazo de dez dias foi
ultrapassado, o que inclusive se evidencia pela
distância numeral entre um oficio e outro (primeiro
oficio para defesa no 89; segundo oficio com a
decisão no 130), ou seja, o argumento de que tão
logo sobreveio a aplicação da sanção, não subsiste.
A fl. 154 a ré junta aos autos aviso de recebimento
entregue em 09/04/2019 e a fl. 171 afirma que este
se refere à data em que a autora recebeu o ofício de
no 130/2019 que concedeu prazo de cinco dias para
interposição de recurso. Nos autos a autora não faz
menção à interposição de qualquer recurso, ou seja,
mesmo com a oportunidade de apresentá-lo, em
cinco dias da data de 09/04/2019, ou ainda data da
expedição do oficio em questão (27/03/2019),
manteve-se inerte, certamente confiando que a
interposição de defesa prévia em resposta ao ofício
de no 89/2019 em 02/04/2019, frisa-se -, supriria a
necessidade de nova “defesa”, o recurso.
A narrativa da autora me fez crer, erroneamente,
que a defesa protocolada sanava o oficio de no
130/2019, contudo este só foi recebido pela autora
em 09/04/2019, em momento anterior ao protocolo
da defesa (02/04/2019) que respondia o oficio de no
89/2019 conforme epigrafe de suas razões (fls. 45;
155-158).”
Importante anotar que a autora tinha ciência dos
termos do contrato. Cabia a ela cumprir as obrigações e condições
estabelecidas.
Ademais,
não
logrou
demonstrar
qualquer
irregularidade no tocante ao procedimento administrativo que culminou no
sancionamento contratual.
No caso, a autora não comprovou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-35.2019.8.26.0053 -Voto no 11.228 - RS
6
constitutivos de seu alegado direito, como lhe competia, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil, mostrando-se descabida sua pretensão.
Por fim, em razão da sucumbência da apelante, de
rigor que se majorem os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária em 3%, em razão do trabalho adicional, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da autora.
Eventual inconformismo em relação à presente
decisão será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)